Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0716995-46.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: EDERCIO MIGUEL BENTO RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 2a Turma Recursaldos Juizados Especiais, no julgamento do recurso inominado 0712228-15.2019.8.07.0006, objeto de declaratórios rejeitados, cuja ementa possui a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. BENEFICIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. NÃO RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Ação de cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A parte autora apresentou Recurso Inominado e, em seguida, a ré impugnou o pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões. Intimado para se manifestar a respeito da impugnação, a parte autora apresentou comprovante de rendimentos e declarou seu estado de pobreza. Diante dos documentos apresentados, o pedido de gratuidade foi indeferido. 3. Intimado para recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte autora colaciona mais documentos e pugna, mais uma vez, pela gratuidade de justiça, o que já fora decidido, sendo matéria preclusa. 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 5. Recurso não conhecido. 6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” Sustenta, em resumo, que o acórdão contrariou entendimento do STJ firmado, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no REsp 1.922.482, que trata da impossibilidade de utilização de critério objetivo para concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que o Juízo a quo não levou em conta sua situação pessoal em concreto. Requer a cassação da decisão reclamada a fim de que seja concedida a justiça gratuita e conhecido o recurso inominado. 2. A reclamação não deve ser admitida. Inicialmente, cumpre observar que o julgamento invocado não se refere, como alegado, a acórdão, nem a recurso repetitivo, mas a decisão monocrática exarada no REsp 1.922.482. Conforme RITJDFT 18, VI, compete à Câmara de Uniformização julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Observa-se, pois, que, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação, não sendo este o caso da decisão apontada (REsp 1.922.482/RS – id 25975738), cabendo advertir que não há precedente vinculante do STJ acerca da matéria. A Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com o CPC 988 e o RITJDFT. A reclamação é via excepcional para assegurar a observância da jurisprudência qualificada do STJ. Seu cabimento é restrito àquelas hipóteses. O Tribunal, em regra, não é instância revisora das Turmas Recursais. Quanto à inadmissibilidade da reclamação em casos análogos, é pacífica a jurisprudência da Câmara, como revelam, entre tantos outros, os seguintes acórdãos: 1.242.387/Des. Teófilo Caetano; 1.189.168/Desa. Carmelita Brasil; 1.173.547/Des. Gilberto Pereira de Oliveira; 1.087.698/Des. Fernando Habibe; 1.217.659/Des. João Egmont; 1.242.398/Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 1.138.222/Desa. Nídia Correa Lima. 3. Posto isso, indefiro a inicial da reclamação, com extinção do processo sem resolução do mérito. Comunique-se à Turma Recursal. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator